Tribunal: STF
Processo: RE 76267
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-19
Data de publicação: 1973-10-19

Ementa:
AÇÃO DE DEPOSITO. 1) O DEPOSITO VOLUNTARIO PROVA-SE POR ESCRITO;
2)NÃO PREQUESTIONAMENTO DO TEMA RELACIONADO COM O ART. 1.521, III, DO CÓDIGO CIVIL (SUMULAS NS. 282 E 356);
3) DISSIDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO COM O RIGOR DA SÚMULA NS. 291, APRESENTANDO OS INDIGITADOS ACORDAOS DIVERGENTES, ALIAS, POUCA OU NENHUMA SIMILITUDE COM O CASO PECULIAR DOS AUTOS;
4) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.